Tribunal: CARF
Processo: 15504.726232/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726232/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.075 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IRRF. AUTUAÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO. REEMBOLSO DE
DESPESA PARA EMPRESA COLIGADA NO EXTERIOR. NÃO
INCIDÊNCIA
Não incide o IRRF sobre reembolso de despesas realizado por empresa
coligada no Brasil à sua controladora situado no exterior, quando o valor pago
decorrer de ressarcimento de despesas com empregados expatriados da
controladora estrangeira à controlada brasileira. Hipótese em que não se
configura prestação de serviços de uma empresa em favor da outra, mas
simples retorno de capital. Aplicação, por analogia, da Solução de Consulta
Cosit no 378, de 2017. Recurso voluntário provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório, que votou por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726232/2013-11
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726232/2013-11

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ (fls. 210/230),
que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte, contra auto de infração que
constituiu crédito tributário de IRRF e imposição de multa de 75%, referente a remuneração de
terceiro no exterior.
Em resumo, narra o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 07/16, que a
empresa foi fiscalizada em relação a remessas de valores que teria realizado para pessoa jurídica
coligada situada no exterior (Itália), referente ao ano calendário de 2010. Intimada para
esclarecer os fatos, a empresa argumentou que não realizou exatamente remessa de valores para
remunerar outra empresa com qualquer intuito mercantil ou finalidade lucrativa. Isso porque, a
suposta remessa decorreu de contrato de compartilhamento de despesas entre a ora recorrente e a
empresa controladora Alamaviva SPA, situada na Itália. O mencionado compartilhamento de
despesas se deveu ao fato de a empresa controladora ter cedido funcionários para a controlada no
Brasil os quais foram remunerados pela controladora. A controlada, ora recorrente, ressarciu a
controladora por essas despesas, creditando e remetendo os valores respectivos, em cumprimento
do citado contrato.
A fiscalização, entretanto, descaracterizou o planejamento tributário realizado
pela empresa, e a autuou pelo não recolhimento de CIDE-remessas, IRRF, PIS/Cofins-
importação de serviços e incidência de multa de ofício de 75%, constituindo um crédito
tributário de R$ 751.232,03 a valores da época. O presente processo versa unicamente sobre a
incidência de IRRF no montante de R$ 315.851,99, também em valores da ocasião.
Em sua defesa, a empresa reafirmou, em linhas gerais, os esclarecimentos dados
por ocasião do procedimento fiscalizatório. Acrescentou, porém, preliminarmente, não ter
ocorrido o fato gerador do IRRF, pois que não houve remessa de valores para remunerar terceiro
no exterior. No mérito, reafirmou a tese de que os valores foram pagos para reembolsar a
controladora da recorrente em razão de contrato firmado entre as empresas do mesmo grupo
econômico. Ressaltou que os reembolsos feitos não tinham a destinação de remunerar terceiros
com finalidade lucrativa, descaracterizando, assim, o fato gerador do imposto de renda. Pediu a
reunião do presente processo com outros relacionados às demais incidências, o acolhimento da
preliminar ou a improcedência do auto de infração.
A DRJ julgou procedente a autuação, sustentando, em resumo, que o contrato de
reembolso de despesas, em verdade, serviu de instrumento para ocultar verdadeira relação de
assistência administrativa entre a controladora e a controlada. Isso porque, os profissionais que
foram destacados para dar assistência à controlada brasileira auxiliaram na eficiência da filial do
Brasil, o que visou aumentar o seu lucro. Diferentemente do que argumentou a recorrente, as
cópias do livro razão e dos extratos bancários (Banco Bradesco) demonstram que houve o
creditamento e remessa dos valores à controladora italiana, configurando, portanto, a
materialidade da incidência do IRRF. Assim, afastou a preliminar por se confundir com o mérito
e manteve a autuação.
A recorrente interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando as mesmas
razões da impugnação, exceto quanto a arguição da preliminar, cujos fundamentos agregou ao
mérito da causa. Postulou a reforma do acórdão recorrido e o cancelamento integral do
lançamento tributário e, caso assim não se entendesse, pediu o reconhecimento da inexistência
do fato gerador do IRRF para os meses de maio a dezembro de 20 10.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726232/2013-11

O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, a controvérsia se resume à incidência ou não de
IRRF por pagamentos realizados a empresa controlada no Brasil à sua controladora, sediada na
Itália, em razão de contrato que tinha por objeto ressarcir despesas da controladora com o
pagamento de mão de obra cedida à controlada brasileira.
De acordo com a decisão recorrida, a incidência do imposto procede, pois,
conforme teria restado comprovado pela fiscalização, o contrato de compartilhamento de
despesas entre a controlada brasileira e a controladora italiana serviu, na verdade, para ocultar
prestação de serviço de assistência administrativa da controladora para a controlada brasileira.
Assim, nos termos do art. 2o-A da Lei no 10.168, de 2000, incide IRRF sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de
serviços de assistência administrativa e semelhantes.
A recorrente se defende, sustentando não ter havido a incidência do imposto, pois
os recursos remetidos à controladora não possuíram finalidade remuneratória de serviços, porque
se destinaram a reembolsar a controladora pela cessão de funcionários da matriz para
trabalharem temporariamente na controlada Brasileira. Por se tratarem de empresas do mesmo
grupo, não houve finalidade lucrativa por parte da controladora, nem da controlada.
Primeiramente, registre-se que é incontroverso o fato de que foram realizadas
remessas a título de reembolso de despesas da empresa controlada brasileira, ora recorrente, à
sua controladora, situada na Itália. A controvérsia reside na interpretação dada aos fatos pela
autoridade fiscal e pela DRJ. Isso porque, no entendimento destas, a verdadeira relação jurídica
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726232/2013-11

entre a controladora e a controlada não foi de reembolso de despesas, mas assistência
administrativa da controladora à controlada, mediante a cessão de empregados da matriz italiana
à filial brasileira. A mencionada assistência administrativa residiria no alegado aumento de
eficiência e lucratividade da coligada brasileira com a atuação dos funcionários da matriz
italiana, destacados para dar treinamentos aos funcionários brasileiros.
Sem razão a DRJ. De acordo com a Solução de Consulta CST no 378, de 2017 não
incide IRRF, nem CSLL, PIS/COFINS sobre os valores pagos a título de reembolso de despesas
entre empresas coligadas, quando uma delas está situada no exterior, pois está ausente a
finalidade lucrativa ao credor da remessa respectiva. Nesse sentido, veja-se a ementa da Solução
de Consulta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
EMENTA: REEMBOLSO DE DESPESAS A MATRIZ OU EMPRESA DO GRUPO
EMPRESARIAL DOMICILIADA NO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO PAGA NO
EXTERIOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR OU PROFISSIONAL EXPATRIADO
RESIDENTE NO BRASIL. INCIDÊNCIA. Quando da remuneração por pessoa jurídica
domiciliada no Brasil a sócio-administrador ou profissional expatriado residente no
País, com pagamento no exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo
grupo empresarial domiciliada no exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso
não deverão sofrer retenção de imposto de renda na fonte (IRRF), até o limite do valor
percebido no exterior pelo sócio-administrador ou pelo profissional expatriado da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, por não se caracterizarem rendimentos da
empresa domiciliada no exterior. DISPOSITIVOS LEGAIS: Regulamento do Imposto
de Renda, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, alínea “a” do art. 685.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EMENTA: REEMBOLSO DE DESPESAS A MATRIZ OU EMPRESA DO GRUPO
EMPRESARIAL DOMICILIADA NO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO PAGA NO
EXTERIOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR OU PROFISSIONAL EXPATRIADO.
DEDUTIBILIDADE DA DESPESA PARA FINS DE IRPJ. Para efeito de apuração do
IRPJ, o valor reembolsado pela pessoa jurídica no Brasil a sua matriz ou a empresa do
mesmo grupo empresarial domiciliada no exterior no valor da remuneração de sócio-
administrado ou profissinal expatriado residente no Brasil da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil pago no exterior, mediante "invoice" apresentada por sua matriz
ou por empresa do mesmo grupo empresarial, é dedutível quando da apuração do IRPJ,
se tais despesas forem necessárias às atividades da pessoa jurídica no Brasil e à
manutenção da fonte produtora e desde que sejam também despesas usuais em seu ramo
de negócio. DISPOSITIVOS LEGAIS: Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, arts. 299 e 300 e Parecer Normativo CST no 32, de
1981, itens 4 e 5. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO – CSLL EMENTA: REEMBOLSO DE DESPESAS A MATRIZ OU
EMPRESA DO GRUPO EMPRESARIAL DOMICILIADA NO EXTERIOR.
REMUNERAÇÃO PAGA NO EXTERIOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR OU
PROFISSIONAL EXPATRIADO. DEDUTIBILIDADE DA DESPESA PARA FINS
DA CSLL. Para efeito de apuração da CSLL, o valor reembolsado pela pessoa jurídica
no Brasil a sua matriz ou a empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no
exterior no valor da remuneração de sócio-administrado ou profissinal expatriado
residente no Brasil de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, pago no exterior, mediante
"invoice" apresentada por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial, é
dedutível quando da apuração da CSLL, se tais despesas forem necessárias às atividades
da pessoa jurídica no Brasil e à manutenção da fonte produtora e desde que sejam
também despesas usuais em seu ramo de negócio. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 57; Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art.
13; Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, arts.
299 e 300 e Parecer Normativo CST no 32, de 1981, itens 4 e 5. ASSUNTO:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726232/2013-11

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: REEMBOLSO DE DESPESAS A
MATRIZ OU EMPRESA DO GRUPO EMPRESARIAL DOMICILIADA NO
EXTERIOR.
REMUNERAÇÃO
PAGA
NO
EXTERIOR
DE
SÓCIO-
ADMINISTRADOR
OU
PROFISSIONAL
EXPATRIADO
RESIDENTE
NO
BRASIL. INCIDÊNCIA. Quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada no
Brasil a sócio-administrador ou profissional expatriado residente no País, com
pagamento no exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo
empresarial domiciliado no exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso não
sofrem incidência do PIS-Importação, por não se caracterizarem contraprestação por
serviços prestados pela empresa domiciliada no exterior. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004, inciso II do art. 3o. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS EMENTA:
REEMBOLSO DE DESPESAS A MATRIZ OU EMPRESA DO GRUPO
EMPRESARIAL DOMICILIADA NO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO PAGA NO
EXTERIOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR OU PROFISSIONAL EXPATRIADO
RESIDENTE NO BRASIL. INCIDÊNCIA. Quando a remuneração por pessoa jurídica
domiciliada no Brasil a sócio-administrador ou profissional expatriado residente no
País, com pagamento no exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo
grupo empresarial domiciliado no exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso
não sofrem incidência da COFINS-Importação, por não se caracterizarem
contraprestação por serviços prestados pela empresa domiciliada no exterior.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, inciso II do art. 3o.
Conforme se observa, no entendimento da Solução de Consulta, não fica
configurado o fato gerador do imposto de renda nos casos em que a remuneração da empresa
coligada no exterior decorre do reembolso de despesas. O fundamento legal para essa conclusão
é o anterior Regulamento do Imposto sobre Renda, o qual vigorava à época da autuação, com a
seguinte previsão no art. 685 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art.685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou
jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 100, Lei no 3.470, de 1958, art. 77, Lei no 9.249, de 1995, art. 23, e Lei no
9.779, de 1999, arts. 7o e 8o):
I-à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica neste
Capítulo, inclusive:
a)os ganhos de capital relativos a investimentos em moeda estrangeira;
b)os ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos;
c)as pensões alimentícias e os pecúlios;
d)os prêmios conquistados em concursos ou competições;
II-à alíquota de vinte e cinco por cento:
a)os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de
serviços;
b)ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do art. 691, os
rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o beneficiário seja residente ou
domiciliado em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior
a vinte por cento, a que se refere o art. 245.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726232/2013-11

§1oPrevalecerá a alíquota incidente sobre rendimentos e ganhos de capital auferidos
pelos residentes ou domiciliados no País, quando superior a quinze por cento (Decreto-
Lei no 2.308, de 1986, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 18).
§2oNo caso do inciso II, a retenção na fonte sobre o ganho de capital deve ser efetuada
no momento da alienação do bem ou direito, sendo responsável o adquirente ou o
procurador, se este não der conhecimento, ao adquirente, de que o alienante é residente
ou domiciliado no exterior.
§3oO ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado e
tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País (Lei no 9.249, de
1995, art. l8).
De acordo com a Solução de Consulta citada, não fica configurada a hipótese de
incidência do IRRF sobre remuneração paga a empresa do mesmo grupo econômico situada no
exterior, quando o pagamento ocorrer em razão de ressarcimento de despesas com funcionários
cedidos para uma das coligadas. A razão desse entendimento é que, nesse tipo de operação, há
tão somente “retorno de capital” da empresa que pagou originalmente a despesa e é ressarcida
pela outra do mesmo grupo.
Nesse sentido, esclareceu a SC/Cosit no 378, de 2017, o seguinte:
Todavia, mesmo considerado o entendimento acima manifestado, devese observar que a
descrição pela consulente dos fatos objeto da consulta se afasta do paradigma
estabelecido nos atos normativos supra mencionados. Com efeito, a consulente descreve
como situação fática o reembolso a sua matriz ou a empresas do grupo empresarial de
despesas relativas rendimento auferido por sócio-administrador ou funcionário
expatriado residente no País para fins tributários. Nesta situação, caracterizam-se as
remessas efetuadas como mero retorno de capital à empresa no exterior, não passíveis
de retenção a título de IRRF.
13. Dessa maneira, os valores a serem reembolsados, até o limite do valor percebido no
exterior pelo sócio-administrador ou pelo funcionário da consulente, residentes no
Brasil, cujas despesas foram arcadas por empresa no exterior, não constituem
rendimentos da empresa no exterior, não havendo incidência do imposto sobre a renda
de que trata o art. 685, do RIR/1999, Decreto no 3.000, de 1999. O reembolso ora em
apreço, portanto, não é renda ou provento, já que não significa acréscimo patrimonial
por parte da empresa estrangeira que pagou tais, mas mero retorno de capital.
No caso dos autos, o que está em apreciação é saber se o reembolso de despesas
pagas pela coligada estrangeira que remunerou empregados seus cedidos para a controlada no
Brasil constitui renda da controladora para efeito da incidência de IRRF.
A resposta deve ser negativa. Observe-se que a empresa controladora cedeu
empregados à controlada brasileira no ano calendário de 2010 e os remunerou, tendo ajustado
por meio de contrato, que a coligada brasileira ressarciria tais custos por razões de política
interna da empresa. Receita e despesa transitaram dentro de empresas do mesmo grupo, não
havendo acréscimo patrimonial de uma em razão da receita paga pela outra. Essa é a razão
essencial da Solução de Consulta transcrita, revelando, evidentemente, a ausência do fato
gerador do IRRF.
Conforme o Acordo de Reembolso firmado entre a controladora italiana e a
recorrente (fls. 54/58), em 01/01/2007 para vigorar por um ano, renovável por igual período, lê-
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726232/2013-11

se no art. 2 as condições e critérios de reembolso das despesas, em que Almaviva é controladora
italiana e AdB a controlada brasileira, ora recorrente:

Como se vê, a cláusula transcrita exclui qualquer caráter lucrativo por parte da
controladora Almaviva com o recebimento dos reembolsos, o que é reforçado pela cláusula 2.2,
que afasta natureza comercial à transação:

Assim, não pode a fiscalização tributária desconsiderar o negócio jurídico
entabulado entre as partes se não está caracterizada a hipótese legal de incidência do IRRF.
Note-se que em nenhum momento o TVF ou o auto de infração se referiram ao fato de a
controladora italiana ter recebido, a título de reembolso, valores acima das despesas com a
remuneração dos empregados. Se isso ocorresse, em tese, poderia ficar caracterizada eventual
fraude que daria caráter ilícito ao planejamento tributário em questão.
Mas não foi o que ocorreu. A própria decisão da DRJ descreve que foram
repassados os recursos para a controladora estrangeira a título de remessas para ressarcimentos
de despesas, embora discorde da natureza dos repasses, pois entendeu tratar-se de prestação de
serviços da controladora para a controlada, com finalidade lucrativa. Veja o seguinte excerto da
decisão recorrida que, analisando a contabilidade da empresa e os valores remetidos, conclui que
se trata de repasses vinculados aos reembolsos das despesas com mão de obra e não de receita
com finalidade lucrativa ou superior ao montante das despesas.
Como se vê em 14/07/2010 está registrada uma remessa de R$ 2.706.865,20, estando
explícito que se trata de débito para pagamento aos sócios. Tal valor está registrado a
débito no extrato do Banco Bradesco- ag.3484- conta 30999-0 (fl.35), com o histórico
“câmbio financeiro”, no dia 14/07/2010, o que comprova a remessa dos recurso para a
Itália
Na verdade, o valor de R$ 2.706.865,20 engloba remessas relativas à parte do ano de
2009 e remessas de janeiro a junho de 2010, que foram lançados na autuação. Os
estornos que se encontram registrados no Razão são meros acertos contábeis.
O mesmo ocorreu para os meses de julho a dezembro de 2010, onde estão registrados o
creditamentos das remessas.
Como se vê está comprovado o creditamento e a remessa de recursos ao exterior,
incidindo o IRRF.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726232/2013-11

Na conta 4108- salários e ordenados expatriados estão registrados os lançamentos
contábeis da conta de passivo para a conta de despesa e os registros de apropriação do
imposto de renda a esta conta de despesas e alguns estornos do imposto de renda. Na
realidade, a empresa precisava registrar os valores para efeito de controle contábil, mas
fazia os estornos para anular os efeitos destes registros, já que os tributos não seriam
pagos. Tais estornos são indevidos, posto que, foi comprovado que houve creditamento
e remessas de recursos ao exterior.
Vê-se, portanto, em que pese o entendimento da DRJ de que tais reembolsos em
verdade constituíam remuneração por prestação de serviços da controladora para a controlada,
não há a indicação de que teriam sido pagos valores acima do montante das despesas com mão
de obra. Assim, a análise que ora se faz cinge-se unicamente à natureza jurídica da despesa paga
pela coligada brasileira e da receita auferida pela controladora italiana, a revelar se deveria
incidir ou não IRRF.
O fato gerador do imposto sobre a renda pressupõe a existência de acréscimo
patrimonial, especialmente quando se tratar do recebimento de proventos de qualquer natureza
(CTN, art. 43, II). No caso dos autos, para a caracterização da incidência do imposto,
independentemente da denominação dada à receita, teria que ficar comprovado pela fiscalização,
que controlada brasileira teria pago à controladora italiana valores acima das despesas que esta
incorreu ao remunerar os empregados cedidos.
Do TVF observa-se claramente que a base de cálculo dos supostos tributos
incidentes foi exatamente os valores contabilizados a título de remuneração dos trabalhadores
expatriados. Veja-se o seguinte trecho pertinente:

Conclui-se, pois, não ter havido acréscimo patrimonial com o recebimento das
receitas auferidas pela controladora italiana, pois que a base de cálculo utilizada pela fiscalização
para calcular o IRRF foram os valores dos salários e não outro montante. Conforme se viu, seja
com fundamento na Solução de Consulta Cosit no 378, de 2017, seja em razão da inocorrência de
acréscimo patrimonial na relação jurídica que ora se descreve, não houve a ocorrência do fato do
imposto de renda, sendo, pois, descabida a sua retenção na fonte.
Em caso parelho, assim se pronunciou este CARF sobre a não incidência das
contribuições PIS/Cofins-importação.
Numero do processo: 15504.726233/2013-65
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2010 PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS. NÃO-
INCIDÊNCIA Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não
remuneração por prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.075 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726232/2013-11

para o PIS/PASEP. Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível perfilhar o
entendimento de que quando a remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a
sócio administrador ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no
exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial
domiciliada no exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser
tributadas. Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E
COFINS-IMPORTAÇÃO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO.
MESMOS FUNDAMENTOS. Aplicam-se ao lançamento da Cofins-Importação as
mesmas razões de decidir aplicáveis à PIS/Pasep-Importação, quando ambos os
lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática. Recurso Voluntário Provido
Numero da decisão: 3301-004.633
De acordo com o que restou decidido naquele precedente, o reembolso de
despesas da coligada brasileira à controladora no exterior não possui natureza de importação de
serviços, exatamente porque não há prestação de serviços na espécie. É exatamente a
controvérsia deste processo.
Por fim, registre-se que, embora a SC/Cosit no 378, de 2017, tenha respondido
questionamento em que o empregado expatriado saiu do Brasil para trabalhar na coligada situada
no exterior, de modo que esta foi quem remunerou os empregados e a coligada brasileira depois
a ressarciu, nada obsta a aplicação da inteligência da citada SC. Isso porque, o fundamento para a
não incidência do IRRF é a ausência de prestação de serviços a justificar a incidência de IRRF a
título de receita tributável por essa prestação. Tanto no caso destes autos quando na questão
referente à SC, caracterizou-se simples reembolso ou retorno do capital despendido pela
controladora para pagamento de despesa com cessão de trabalhadores em favor da controlada.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar provimento, reformando-
se a decisão de primeira instância para excluir a incidência de IRRF sobre os reembolsos de
despesas realizados pela recorrente à controladora italiana.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital